Tribunal: TJPA
Processo: 0803102-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803102-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: WELTON LUIZ PIEDADE PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA
. 1. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme explanado pelo Magistrado a quo, o processo vem seguindo seu regular andamento, tendo a Denúncia sido recebida em 21.01.2021 e recebida em 27.01.2021, momento em que o Juízo determinou a citação do paciente, tendo sido expedido mandado de citação em 15/04/2021, como também encaminhado para a Central de Mandados de Castanhal.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR AUSÊNCIA DE ACESSO AOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA
. 2. Analisando as informações, em como o Processo de 1º Grau, verifica-se que a Defesa já teve acesso aos autos, inclusive já interpôs pedido de Revogação da prisão do paciente, o qual foi negado em 27/04/2021. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de maio de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
WELTON LUIZ PIEDADE PINHEIRO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Única
de
Maracanã
/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso preventivamente no dia 13.01.2021, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, disposto no art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, face à vítima Valdinei da Costa Miranda.

O Impetrante aduz que
houve
cerceamento de defesa, por ausência de acesso aos autos e que o paciente sofre constrangimento ilegal, por
excesso de prazo
, visto que se encontra mais de 03 (três) meses preso, sem que tenha sido oferecida a denúncia ou pronúncia, como também alega que não houve revisão da prisão, conforme previsto em Lei.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a medida liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 4948437, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, sob pena de supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que, em consulta ao Processo de 1º Grau, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, em 27 de abril de 2021, denegou o pedido de revogação da prisão preventiva requerido pelo ora paciente, motivo pelo que reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental e, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme informações d
o
Magistrad
o

a
quo, o processo vem seguindo seu regular andamento,
tendo a Denúncia sido recebida em 21.01.2021 e recebida em 27.01.2021, momento em que o Juízo determinou a citação do paciente, tendo sido expedido mandado de citação em 15/04/2021, como também encaminhado para a Central de Mandados de Castanhal.

Informou ainda o Magistrado que entende que a prisão se mostra contemporânea aos fatos, assim como, estão presentes, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, conforme exige a lei processual penal, pós pacote anticrime e pelos fundamentos já exarados na decisão que decretou a prisão deste, havendo necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Já no que concerne à alegação do impetrante de que houve cerceamento de defesa, por ausência de acesso aos autos, também não merece prosperar.

Analisando as informações, verifica-se que a Defesa já teve acesso aos autos, inclusive já interpôs pedido de Revogação da prisão do paciente, o qual foi negado em 27
/04/2021.

Isto posto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/05/2021